Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-92.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou a matrícula de menor em creche pública em período integral ou parcial, assegurando o direito à educação infantil, e, na impossibilidade de vaga na rede pública, impôs ao ente público a obrigação de custear instituição privada até o surgimento de vaga. A sentença também condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, sem imposição de custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal deve garantir a matrícula do autor em creche pública nas proximidades de sua residência/do local de trabalho da genitora, independentemente da alegação de falta de vagas e critérios de lista de espera; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública devem ser majorados, considerando o disposto no art. 85, § 8o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação infantil é garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV), sendo dever do Estado assegurar a oferta de creche e pré-escola para crianças de até cinco anos de idade, não podendo a insuficiência de políticas públicas inviabilizar a efetivação desse direito.
4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 548 da Repercussão Geral reconhece que a oferta de educação infantil pode ser exigida individualmente e que cabe ao Poder Judiciário determinar a implementação desse direito quando o Poder Público se omite.
5. A alegação de falta de vagas e a necessidade de triagem com base em critérios socioeconômicos não podem impedir o acesso ao direito fundamental à educação infantil, prevalecendo o princípio da dignidade da pessoa humana sobre argumentos administrativos e orçamentários.
6. O Tema 698 do STF, que trata da intervenção judicial em políticas públicas de saúde, não se aplica ao caso, pois o direito à matrícula em creche foi tratado especificamente no Tema 548, o qual vincula a administração pública e o Poder Judiciário.
7. A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa resultou em montante irrisório (R$ 282,40), sendo necessária a aplicação da apreciação equitativa conforme o art. 85, § 8o, do CPC.
8. Considerando a natureza inestimável do valor da causa e o tempo de tramitação do processo, o montante adequado para os honorários advocatícios de sucumbência é de R$ 800,00, a serem destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública, em consonância com o Tema 1.002 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso da Defensoria Pública provido para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 800,00.
Tese de julgamento:
1. O direito à educação infantil, garantido pelo art. 208, IV, da CF, possui aplicabilidade direta e imediata, podendo ser exigido judicialmente em caso de omissão do Poder Público.
2. A falta de vagas e a observância de critérios administrativos de triagem não afastam o dever do Estado de garantir a matrícula em creche pública ou, na impossibilidade, custear instituição privada.
3. O Tema 698 do STF não se aplica ao direito à educação infantil, sendo o Tema 548 o precedente vinculante sobre a matéria.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública devem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da causa for inestimável ou de proveito econômico irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1008166, Tema 548 da Repercussão Geral; STF, SL 770 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.3.2015; STJ, Súmula 421; TJDFT, Acórdão 1719839, 07166293620238070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21.06.2023; TJDFT, Acórdão 1921086, 07053998920228070013, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11.09.2024.